Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Almeida Lima, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de fevereiro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.
Sustenta o impetrante que não há provas nos autos atribuindo a conduta delituosa ao paciente, pois, não foi apreendido nenhum tipo de entorpecente em seu poder
Aduz que os Policiais Civis entraram em sua residência sem autorização judicial.
Narra ainda que, a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.
Desse modo, postula a concessão da liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 78414983). Juntou documentos (Ids. 78418984 a 78414989).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Vitor Almeida Lima.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: “A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator”. (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)
Ainda, ressalta-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Consoante a alegada violação de domicílio do paciente, verifica-se da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que o juízo singular afirma que o ingresso dos policiais no local decorreu de investigação prévia e monitoramento da residência.
In casu, para fins da liminar pleiteada, não vislumbro a ocorrência da alegada violação, mormente porque o flagrante foi homologado.
Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, necessário colacionar aos autos o teor da mencionada decisão:
“[...] Ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da reiteração delitiva dos custodiados, haja vista que em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que o custodiados Cleyciane Gomes Pereira, Cleyson Gomes Pereira e Vitor Almeida Lima possuem registrados em seus nomes ações penais, inquérito policial e executivo de pena, o que demonstra a reiteração concreta da prática da traficância, sendo certo que a liberdade deles acarretará risco evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes.
Nesse sentido, infere-se que a increpada Cleyciane Gomes Pereira possui em seu desfavor uma Ação Penal registrada no 1777-71.2020.811.0055 – ID no 332571, em trâmite neste Juízo, pela prática, em tese, do crime de tráfico. Já o indiciado Cleyson Gomes Pereira apresenta em seu nome uma Ação Penal de no 13793-91.2019.811.0055 – ID no 313909, em trâmite neste Juízo, pela prática, em tese, do crime de tráfico. E o custodiado Vitor Almeida Lima ostenta: a) Inquérito Policial de no 7694-92.2018.8.11.0006 – ID no 239566, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, em que se apura, em tese, o delito de receptação; b) Ação Penal registrada no 118485-70.2018.811.0055 – ID no 291826, em trâmite neste Juízo, pela prática, em tese, do crime de tráfico; c) Executivo de Pena de no 2000107-95.2019.8.11.0055, em trâmite neste Juízo.
Além disso, verifico que os Investigadores de Polícia realizaram uma investigação prévia, o que desencadeou no monitoramento na residência localizada na rua 18, número 1434-S, ocasião em que vislumbram a entrada e saída de algumas pessoas, as quais utilizavam veículos tipo "UBER", a pé e de moto, demonstrando características habitual de boca de fumo, o que ocasionou a entrada da Equipe na casa. Na sequência, deparam-se com "VAN VAN", "TALIBÂ" e CLEYCIANE com seu filho menor, bem como foi encontrado uma porção de substância análoga a cocaína e outra análoga a maconha acondicionada em invólucro, além de ser localizado saquinhos vazios utilizado para embalar as drogas, dinheiro em espécie, televisão, relógios, aparelhos celulares, identidades de pessoas desconhecidas, vídeo games e demais objetos que provavelmente foram adquiridos pelos suspeitos em troca de entorpecentes, conforme se infere por meio do Auto de Apreensão anexado no ID no 492651701.
Por esse mesmo motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação dos custodiados, cuja cujo flagrante foi amparado por prévio monitoramento e investigação policial.
Ademais, conquanto a Defesa de Vitor Almeida Lima e Cleyciane Gomes Pereira pugne pela concessão de liberdade provisória, em razão da substância ter sido encontrada somente com Cleyson Gomes Pereira, não merece amparo, porquanto de acordo com as investigações realizada previamente os increpados possuem vinculo associativo para o tráfico, sendo certo que é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente no momento do flagrante. [...]” (Id. 78414987)
Na decisão acima transcrita, verifica-se que a segregação do paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delituosa, pois, o beneficiário responde a outra ação penal (no 118485-70.2018.811.0055) na comarca de Tangará da Serra, pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, além de haver em seu desfavor executivo de pena (2000107-95.2019.8.11.0055).
Exclusivamente para efeito de liminar, não se vislumbra ausência de fundamento na decisão constritiva ou teratologia da autoridade indigitada coatora.
Os predicados pessoais não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva, consoante pacífica jurisprudência do colendo STJ (RHC no 47.900/BA).
Salientamos que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclando-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Portanto, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Por fim, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas quando pertinente a custódia preventiva.
Anoto aresto do STJ:
“Presente a necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela qual inaplicáveis ao caso em análise.” (HC no 285.918/AL – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 13.5.2014)
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.